Tribunal: TJDFT
Processo: 0720403-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
O presente recurso de agravo de instrumento refere-se à decisão de ID 64725451- autos originais, e visa o indeferimento da penhora de 30% de seu salário, todavia, ao realizar consulta ao PJE identifico que o agravante também interpôs agravo de instrumento sob nr. 0719029-28.2020.8.07.0000 diante da decisão ID. 64411824 autos originais, que autorizou a penhora de até 30% dos seus rendimentos líquidos. Ademais, tem-se que já foi proferida decisão liminar naqueles autos deferindo o desbloqueio dos valores da conta corrente do agravante (ID 17504281 - Pág. 3 – autos AGI 0719029-28.2020.8.07.0000). Dito isso, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste seu interesse recursal ou manifeste-se acerca de possível perda do objeto do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se.